Tribunal: TJDFT
Processo: 0725930-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVE. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LI 9099/95). AUSNTE A CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o Recurso Inominado interposto.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve manifestação em relação ao não pagamento, pelo autor, da cota de participação pelo acionamento do reparo do veículo, não podendo a embargada ser condenada a ressarcir/continuar o reparo. Apontou a contradição no que concerne ao dever de indenizar, pois reconheceu que o embargado não teve a atenção devida, o que comprova a sua culpa exclusiva.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão ou contradição. Na espécie, o eventual não pagamento, pelo autor, da cota de participação foi aduzida em embargos de declaração oposto contra a sentença e já apreciados pelo Juízo de origem. No entanto, tal questão não foi suscitada no Recurso Inominado interposto pelo embargante, inexistindo qualquer contradição ante um fato que não foi aventado em sede recursal. O item 7 do acórdão embargado é claro quanto ao dever indenizar não havendo qualquer contradição.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.